Tribunal: TJSP
Processo: 1032811-79.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação anulatória de contrato com inexigibilidader de débitos c.c reparação por danos morais – Sentença de procedência – Empréstimo consignado não reconhecido – Falta de demonstração da contratação e da exigibilidade do débito – Responsabilidade objetiva – Súmula STJ 479 – Retorno das partes ao "status quo ante" – Imposição à autora de restituir o valor que lhe foi creditado e

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação anulatória de contrato com inexigibilidader de débitos c.c reparação por danos morais – Sentença de procedência – Empréstimo consignado não reconhecido – Falta de demonstração da contratação e da exigibilidade do débito – Responsabilidade objetiva – Súmula STJ 479 – Retorno das partes ao "status quo ante" – Imposição à autora de restituir o valor que lhe foi creditado e ao réu de proceder à devolução dos valores indevidamente descontados, admitida compensação - Danos morais – Não ocorrência – Situação que não ultrapassou a seara do mero aborrecimento – Descontos de parcelas apropriadas do valor depositado a título de mútuo na conta corrente da autora – Sentença parcialmente modificada – Decaimento recíproco (CPC, art. 86, caput) – Recurso parcialmente provido.